Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 335 DO STF. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Conforme enunciado da Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
2. Não se estando diante de competência absoluta, mas, sim, de relativa, esta é fixada no momento da propositura da ação.
3. Mesmo que a parte não demande no lugar correto, a competência só pode ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC.
4. Conforme enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.